Tribunal: TJDFT
Processo: 0725191-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725191-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FLASH AUDIO BSB PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 18009570 - Pág. 38 ou ID 68315529 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de despejo por falta de pagamento no 0722546-38.2020.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão: “Trata-se de pedido de despejo fundado no artigo 59, § 1o, da Lei 8.245/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar "initio litis" destinada à desocupação do imóvel, condicionada à prestação de caução, já que o contrato está desprovido de garantia (art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações). Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Condiciono a execução da medida, entretanto, ao depósito de caução em dinheiro no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Efetivado o depósito, expeça-se mandado de despejo, citação e intimação" (ID 18009570 - Pág. 38 ou ID 68315529 - Pág. 1 – grifei ). Inconformada, a parte autora recorre. Salienta que a substituição da caução pela dívida da agravada-locatária seria legalmente possível, tendo em vista que não há previsão legal em contrário, além de ser medida justa e razoável diante da situação. Assinala que a exigência de depósito de caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel, o que resultaria em um depósito de R$12.286,08 (3 x R$4.095,36), em face da inadimplência da agravada-locatária que perfaz o montante de R$24.303,15 seria exigência desproporcional para garantir eventual prejuízo àquele que seria devedor do prestador da caução. Justifica assim seu pedido de concessão do pedido de tutela recursal de urgência antecipada para que seja deferida a substituição da caução exigida pelo equivalente aos valores de alugueis devidos. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Em primeiro lugar, assinalo que, em 21/05/2020, o Senado Federal submeteu à sanção presidencial autógrafos do Projeto de Lei no 1.179/2020 (Substitutivo-CD) dispondo sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Referido projeto previa em seu art. 9o: "Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do §1o do art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020". Contudo, na Lei no 14.010 publicada no DOU de 12/06/2020, oriunda do referido Projeto, o artigo 9o foi vetado. Logo, até que o veto não seja derrubado pelo Congresso Nacional, encontra-se em pleno vigor o dispositivo mencionado no presente agravo, qual seja: Art. 59, §1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Feita a observação, passo à análise do cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo da demora. Como relatado, o pedido liminar de despejo foi deferido com a condição de depósito da caução. No entanto, a parte autora/agravante requer que a própria dívida sirva de caução no presente caso, no que não foi atendido. A jurisprudência tem se posicionado pela desnecessidade de caução em ações nas quais o fundamento do pedido de despejo consiste no não pagamento do aluguel podendo ser considerados os valores vencidos para tal fim, conforme os seguintes julgados: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE LOJA DE USO COMERCIAL. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO PELOS ALUGUÉIS NÃO PAGOS. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A finalidade da caução na ação de despejo é garantir a segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes. 2. A Confissão de Dívida do locatário é oriunda do Contrato de Locação firmado entre as partes, sendo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, VIII, do CPC" (Acórdão 1194924, 07053266420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019 – grifei) "A prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Contudo, não há vedação legal para admitir a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, conforme orienta a razoabilidade” (Acórdão 1135449, 07087219820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018 – grifei) "1. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91). 2. Doutrina. Sylvio Capanema de Souza, em sua obra A Nova Lei do Inquilinato Comentada (1993), verbis: "Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os aluguéis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo. A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial". 3. Precedente da Casa. (...) 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. (...). 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20100020117403AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2010, pág. 100). 4. No caso, o contrato de locação de imóvel residencial não possui garantia e a ação de despejo se funda na ausência de pagamento, sendo que a dívida supera o valor de três meses de aluguel” (Acórdão 890551, 20150020148158AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 3/9/2015. Pág.: 93 – grifei). A partir desses fundamentos, em sede de cognição superficial, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Contudo, não restou evidenciado em sede de cognição sumária o risco de dano invocado pela parte. Não obstante os ponderáveis argumentos quanto à probabilidade do direito, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. A r. decisão agravada simplesmente condiciona a execução da liminar ao depósito da caução. Não há qualquer notícia de revogação da medida tampouco de extinção do processo caso a ordem não seja atendida. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Como ainda não houve citação, desnecessário instaurar o contraditório. Após a comunicação ao ilustre Juízo a quo e a remessa da presente decisão à publicação, independentemente do transcurso do prazo recursal, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Encaminhe cópia da presente decisão ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator